Tribunal: CARF
Processo: 13864.720004/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720004/2018-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.696 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EFD - CONTRIBUIÇÕES. MULTAS.
Recorrente
RAIA DROGASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência de julgamento para a 3a Seção, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 12-105.228,
proferido em 30 de janeiro de 2019, pela 2a Turma da DRJ/RJO que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pela Contribuinte.
A seguir, a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do
Auto de Infração:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
APRESENTAÇÃO
DE
EFD-
CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou com informações incompletas ou omitidas a
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720004/2018-27
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições). As multas
foram aplicadas de acordo com a legislação vigente para cada período de
apuração, conforme Relatório Fiscal em anexo, sendo as seguintes as relações
de períodos de apuração da Obrigação Acessória e as respectivas datas de
entrega das EFD-Contribuições:
Período de Apuração - Data de Entrega
janeiro/2013 - 07/06/2013
fevereiro/2013 - 06/05/2013
março/2013 - 07/06/2013
abril/2013 - 02/07/2013
maio/2013 - 27/12/2013
junho/2013 - 27/12/2013
julho/2013 - 13/09/2013
agosto/2013 - 14/10/2013
setembro/2013 - 14/11/2013
outubro/2013 - 12/12/2013
novembro/2013 - 14/01/2014
dezembro/2013 – 14/02/2014
Fato Gerador
Multa
06/05/2013

1.107.645,16
07/06/2013

1.147.398,34
07/06/2013

1.147.398,34
02/07/2013

1.113.097,81
13/09/2013

1.224.063,65
14/10/2013

1.182.488,44
14/11/2013

16.596.577,30
12/12/2013

17.231.469,77
27/12/2013

16.481.821,35
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

27/12/2013

15.811.504,05
14/01/2014

16.770.361,20
14/02/2014

18.157.134,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 06/05/2013 e 14/10/2013:
Art. 16 da Lei no 9.779/99.
Art. 57, § 1o, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei
no 12.766/12.
Art. 57, inciso III da Medida-Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela
Lei no 12.766/12.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 14/11/2013 e 14/02/2014:
Art. 16 da Lei no 9.779/99.
Art. 57, § 1o, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei
no 12.766/12.
Art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação
dada pela Lei no 12.873/13.
Art. 57, inciso III, alínea b, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação
dada pela Lei no 12.873/13.
Art. 57, § 4o, da Medida Provisória no 2.158-35/01, incluído pela Lei no
12.873/13.
Percebe-se claramente que o Auto de Infração contempla exigência de Multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (item 3.2 – MULTAS DE ARQUIVOS DIGITAIS –
EFD CONTRIBUIÇÕES, no Relatório Fiscal), vinculadas às contribuições sociais, sem qualquer
conexão com outra matéria tributável citada no Relatório Fiscal, que tratou de IRPJ, mas objeto
de lançamento e acompanhamento em outro processo.
De se reproduzir excertos do Relatório Fiscal:
OBJETO DA AÇÃO FISCAL: Verificar a regularidade fiscal do contribuinte no
que se refere à apuração e recolhimento do IRPJ e seus reflexos referentes ao
ano-calendário 2013, assim como a regularidade na entrega das EFD –
Contribuições no mesmo período.
ANÁLISE FISCAL: O sujeito passivo excluiu da apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL as amortizações relativas ao ágio decorrente da
aquisição da empresa Grappa pela então RAIA S/A. Como no ponto de vista da
fiscalização tais amortizações não são dedutíveis, houve a lavratura de Autos
de Infração relativos ao IRPJ e à CSLL. Em adição, a fiscalização apurou que
as EFD – Contribuições foram entregues sem a integralidade de informações
que seriam devidas, motivo pelo qual foram lavradas de ofício as respectivas
multas previstas pela legislação.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

[...]
2.1 – Da Amortização de Ágio relativo à empresa GRAPPA
Este objeto já foi alvo de lançamento de ofício anterior, acolhido nos autos do
processo administrativo-fiscal no 16561.720167/2014-89, em que a autoridade
fiscal (em exercício na DEFIS/SPO) considerou não dedutível para fins fiscais
a amortização do ágio constituído na aquisição pela empresa Grappa de
participação societária na então RAIA S/A.
O referido lançamento tratou dos períodos de apuração de 2009 a 2012. Para
fins de esclarecimento, informa-se que o lançamento ex-officio originalmente
efetuado se encontra com a sua exigibilidade suspensa em razão de estar no
curso de discussão na esfera do litígio administrativo do Ministério da
Fazenda. Em síntese, o lançamento foi considerado procedente em 1a instância
(DRJ) porém improcedente na 2a instância (CARF). Contudo, tendo sido
admitido Recurso Especial de Divergência interposto pela PFN, o mesmo
atualmente aguarda o respectivo julgamento em grau recursal especial.
Voltando ao caso, ocorre que, em 2013, período de apuração sob análise no
presente procedimento fiscal, como se verá adiante, o sujeito passivo continuou
a utilizar do ágio referente à aquisição da empresa Grappa para reduzir a base
de cálculo do seu IRPJ e da sua CSLL.
[...]
2.2 - Da não integralidade de informações na entrega das EFD -
Contribuições
De início, esclarece-se que a EFD – Contribuições trata-se de um arquivo
digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser
utilizado pelas empresas na escrituração das contribuições PIS e COFINS, com
base no conjunto de documentos representativos das receitas auferidas, bem
como dos custos e despesas geradores de créditos da não-cumulativadade.
No que tange ao lay-out, a EFD – Contribuições está dividida em blocos,
possuindo informações dos documentos fiscais (entrada/saída) e da apuração
das contribuições, destacando-se os seguintes:
• Bloco A: Documentos fiscais do ISS – Serviços
• Bloco C: Documentos fiscais do ICMS – Mercadorias
• Bloco D: Documentos fiscais do ICMS – Serviços
• Bloco F: Demais documentos e operações
• Bloco M: Apuração da contribuição e crédito do PIS e COFINS
[...]
3 - DOS LANÇAMENTOS EX-OFFICIO
3.1 – GLOSA DA EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DA EMPRESA
GRAPPA
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

[...]
Por fim, observa-se que por razões operacionais do processo administrativo-
fiscal, os Autos de Infração relativos ao IRPJ e à CSLL serão lavrados e
acolhidos em PAF específico e distinto das multas de que tratam o item a
seguir.
3.2 – MULTAS DE ARQUIVOS DIGITAIS – EFD CONTRIBUIÇÕES
O presente tópico tratará da apuração das multas previstas no art. 57, incisos
II e III, da Medida-Provisória no 2.158-35, de 2001, com as redações dadas
pelas Leis no 12.766/2012 e 12.873/2013. O referido artigo trata dos
descumprimentos das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779/99.
Cumpre verificar a base legal para a aplicação da multa por apresentar
escrituração digital com informações inexatas, incompletas ou omitidas, na
transmissão de arquivos ao sistema SPED.
Deixo aqui de relatoriar o extenso Relatório Fiscal, a proposta e as diligências
efetuadas, bem como o relatório e a petição aditada pela Recorrente, pois, além de serem
também extensas, entendo que aqui já se tem descrito o suficiente e necessário para o meu voto.
O Auto de Infração foi impugnado, tendo a Contribuinte obtido decisão parcial
em 1a instância, por meio do Acórdão no 12-105.228, da 2a Turma da DRJ/RJO, em 30 de
janeiro de 2019, com Recurso de Ofício a este Colegiado.
O Recurso Voluntário se manifestou sobre a exigência consignada no auto de
infração.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário
apresentado, dele conheço.
Conforme relatoriado, constam nos autos exigência de MULTA que, ao meu
juízo, não pode ser objeto de julgamento por parte desta 1a Seção de Julgamento, uma vez que se
trata de exigência de Multa pelo descumprimento de obrigação acessória, no caso, por força de
omissões ou inexatidões na EFD – CONTRIBUIÇÕES, matéria que foge da competência desta
1a Seção de Julgamento.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 1a Seção de
Julgamento do CARF detém a seguinte competência para julgamento:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo
Administrativo Fiscal;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples-Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 3a Seção de
Julgamento do CARF detém a seguinte competência para julgamento:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas
com a importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem
como falta de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art.
105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos
XV e XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Parágrafo único. Cabe, ainda, à 3a (terceira) Seção processar e julgar recursos
de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância relativos aos
lançamentos decorrentes do descumprimento de normas antidumping ou de
medidas compensatórias
Portanto, relativamente aos lançamentos do presente processo, cabe à 3a Seção do
CARF apreciar e julgar as exigências contidas no Auto de Infração, como ,aliás, já tem,
acertadamente sido feito pela 3a Seção, conforme Acórdão abaixo:
Processo no 15173.720004/2017-41
Acórdão no 3301-006.086 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 25 de abril de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
FALTA EM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. MULTA
ISOLADA
Para o exercício de 2013, as pessoas jurídicas que apurassem o IRPJ pelo
lucro real estavam obrigadas a entregar EFD-Contribuições, sem prejuízo da
obrigatoriedade do DACON. Estas obrigações prestam informações distintas,
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2018-27

sendo que a EFD-Contribuições fornece um conjunto de informações que a sua
ausência não pode ser suprida pelo DACON, daí a necessidade de ambas.
A entrega de EFD-Contribuições com informações zeradas enseja a aplicação
da multa prevista no art. 57, III da MP no 2.15835.
[...]
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 0206) lavrado para constituir multa isolada
em razão da entrega de EFD Contribuições com informações omitidas,
referentes ao exercício fiscal de 2013, nos termos do art. 57, III da MP no
2.15835 para as declarações apresentadas até 24/10/2013 e art. 57, III, "a" da
MP no 2.15835 com a nova redação conferida pela Lei no 12.873/2013 para as
declarações entregues após 24/10/2013.
Neste mesmo período, a Contribuinte estava submetida à forma de apuração do
imposto sobre a renda pelo Lucro Real, portanto, estava obrigada a entregar,
além do DACON, a Escrituração Fiscal Digital EFD-Contibuições, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 01 de março de 2012.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 0813, referida Escrituração
Fiscal Digital EFD-Contribuições foi entregue, pelo Contribuinte, com todas as
informações com valor zero, subsumindo-se ao fato gerador da sanção
pecuniária prevista no art. 57, III da MP 212835, cuja materialidade prevista é
cumprir obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
[...]

CONCLUSÃO
Voto no sentido de declinar da competência de julgamento para a 3a Seção.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20165.8YDV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO em 09/02/2020 11:44:00.

Documento autenticado digitalmente por CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO em 09/02/2020.

Documento assinado digitalmente por: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES em 13/02/2020 e CLAUDIO DE
ANDRADE CAMERANO em 09/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP21.0121.20165.8YDV

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4580EF4935429FA78D8BA9F5DD12557DC52F97A5432FA94AB798C3A9529CD534
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13864.720004/2018-27. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.